Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-80.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-80.2020.8.14.0043

APELANTE: GESIEL BATISTA DA SILVA, ANDRE CARLOS DA SILVA MELO

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Apcrim
n.º 0000881-80.2020.8.14.0043

Apelantes: ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO e GESIEL BATISTA DA SILVA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Advogados: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES - OAB-PA 17843-A E MIGUEL MOREIRA VALENTE (DATIVO)

O
rigem: Vara Única da Comarca de Portel/PA

Procuradora de Justiça: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Relatora: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

Revisor: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INÉPCIA PARCIAL DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DE GESIEL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ANDRÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por André Carlos da Silva Melo e Gesiel Batista da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), com aplicação de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade:
(i) do reconhecimento do concurso formal impróprio;
(ii) da exasperação da pena-base;
(iii) da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo;
(iv) do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso de Gesiel Batista da Silva:
A peça recursal apresentou impugnação genérica, sem atacar diretamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC c/c art. 3º do CPP). O recurso foi parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

Recurso de André Carlos da Silva Melo:
Foi integralmente conhecido e desprovido. O reconhecimento do concurso formal impróprio se sustenta na pluralidade de vítimas e desígnios autônomos. A pena-base foi corretamente exasperada diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). A majorante do uso de arma de fogo foi corretamente aplicada, com base em prova testemunhal idônea, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

1. Conhecimento parcial do recurso de Gesiel Batista da Silva e, na parte conhecida, negação de provimento.

2. Conhecimento integral do recurso de André Carlos da Silva Melo e, no mérito, negação de provimento.

3. Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica dos fundamentos da sentença, sem observância ao princípio da dialeticidade recursal, impede o conhecimento do recurso no ponto em que carece de fundamentação adequada.

A pluralidade de vítimas e os desígnios autônomos dos agentes caracterizam o concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP).

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

A majorante do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) pode ser aplicada com base em prova testemunhal idônea, mesmo sem apreensão da arma.

Dispositivos legais aplicados:

Código Penal: arts. 59; 70 (parte final); 157, § 2º, II e § 2º-A, I

Código de Processo Penal: art. 3º

Código de Processo Civil (aplicação subsidiária): arts. 932, III e 1.021, § 1º

Jurisprudência citada:

TJPA:

Ap. Crim. 0007292-40.2019.8.14.0055

Ap. Crim. 0004235-57.2016.8.14.0010

Ap. Cív. 0831265-24.2022.8.14.0301

STJ:

AgInt no AREsp 897.522/SP

AgRg no REsp 1.708.429/SP

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da apelação interposta por Gesiel Batista da Silva, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
; e conhecer integralmente da apelação interposta por André Carlos da Silva Melo e, no mérito,
negar-lhe provimento;

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Apcrim
n.º 0000881-80.2020.8.14.0043

Apelantes: ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO e GESIEL BATISTA DA SILVA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Advogados: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES - OAB-PA 17843-A E MIGUEL MOREIRA VALENTE (DATIVO)

O
rigem: Vara Única da Comarca de Portel/PA

Procuradora de Justiça: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Relatora: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

Revisor: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposos por
ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO
e
GESIEL BATISTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, o qual os condenou pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP), pelas razões abaixo:

ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO
foi condenado à pena de
31 (trinta e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

GESIEL BATISTA DA SILVA
foi condenado à pena de
39 (trinta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
780 (setecentos e oitenta) dias-multa
, também em regime inicial
fechado
.

Consta dos autos que, no dia 14/02/2020, os apelantes, juntamente com outros dois indivíduos, armados com faca e arma de fogo, invadiram a residência das vítimas ENOS ABREU PERDIGÃO, MOISÉS DE ALBUQUERQUE MIRANDA, ADRIANO PEREIRA CARDOSO e PATRICK GOMES MORAES, subtraindo diversos bens e valores mediante grave ameaça e agressões físicas.

Na fase judicial, os recorrentes foram condenados com base nos elementos colhidos no inquérito policial (inclusive laudo de lesões e autos de reconhecimento) e nos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas.

Inconformados, interpuseram as presentes apelações:

ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO
pleiteia o reconhecimento do
concurso formal próprio
em substituição ao impróprio,
revisão da dosimetria da pena
, e
revogação da prisão preventiva
;

GESIEL BATISTA DA SILVA
pleiteia a
absolvição
, sob o argumento de que sua condenação se baseou unicamente em provas colhidas na fase inquisitorial; subsidiariamente, requer o afastamento da
majorante do § 2º-A, I
, do art. 157 do CP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

O presente julgamento envolve a análise de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO
e
GESIEL BATISTA DA SILVA
, ambos condenados pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal, com penas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

No que tange ao apelante
ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO
, a insurgência recursal dirige-se a três pontos principais: (a) reconhecimento do concurso formal próprio, em substituição ao concurso formal impróprio reconhecido na sentença; (b) readequação da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, com pedido de aplicação do mínimo legal; e (c) direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva.

Por sua vez, o apelante
GESIEL BATISTA DA SILVA
formula pedido principal de
absolvição
, sustentando a insuficiência de provas para sua condenação, sob o argumento de que a sentença se teria baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sob o fundamento de que não ficou comprovado, de forma inequívoca, o uso de arma de fogo de sua parte durante a execução do crime.

Delimitadas as teses defensivas recursais, passo à análise da autoria e materialidade delitivas.

Em relação ao recurso interposto por
GESIEL BATISTA DA SILVA
, observo, de plano, que não merece ser conhecido no ponto em que se pleiteia sua absolvição com fundamento na suposta insuficiência probatória.

Com efeito, compulsando as razões recursais apresentadas, verifica-se que a peça impugnativa limitou-se a
formular alegações genéricas
, sem proceder à necessária impugnação específica dos fundamentos que alicerçam a sentença condenatória.

Em momento algum o patrono do apelante aponta, de modo articulado e claro, quais seriam os equívocos da decisão ou em que medida as provas constantes nos autos seriam insuficientes para a condenação. Tampouco há referência objetiva às provas colhidas em juízo ou mesmo aos elementos que, no seu entendimento, infirmariam a convicção do juízo a quo.

O sistema processual brasileiro consagra o
princípio da dialeticidade recursal
, segundo o qual é indispensável que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, expondo, com razoável precisão, as razões de fato e de direito que embasam sua insurgência. A ausência de impugnação específica conduz à inadmissibilidade do recurso, por manifesta inépcia da peça recursal.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:
“Não se conhece do recurso de apelação quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso que não desafia os fundamentos da decisão recorrida revela-se inepto para provocar a revisão do julgado"
(TJ-PA - AC: 0831265-24.2022.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 24/06/2024).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Isso significa que se exige que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada"
(STJ, AgInt no AREsp 897.522/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 26/09/2017).

Diante disso,
não conheço da apelação interposta por GESIEL BATISTA DA SILVA no ponto em que pleiteia sua absolvição
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo penal.

No que se refere ao pleito recursal de
ANDRÉ CARLOS DA SILVA MELO
, no sentido de afastar a aplicação da figura do
concurso formal impróprio de crimes
, a fim de que se reconheça, em seu favor, a forma própria do concurso formal (art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal), a pretensão
não merece acolhida
.

De acordo com o conjunto probatório produzido nos autos, restou demonstrado que o apelante, juntamente com outros agentes, mediante
única ação, porém dotada de desígnios autônomos
, praticou crimes de roubo contra
04
(
quatro) vítimas distintas
, no mesmo contexto fático, valendo-se de emprego de armas e grave ameaça.

Consoante jurisprudência pacífica, a pluralidade de vítimas
caracteriza a ofensa a bens jurídicos distintos
, revelando desígnios autônomos, o que
afasta a incidência da forma própria do concurso formal
, subsistindo a aplicação da
segunda parte do art. 70 do Código Penal
, ou seja, o
concurso formal impróprio
, com o consequente
cômputo do aumento da pena entre um sexto e metade
.

Nesse sentido, há entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de que "a
existência de quatro vítimas caracteriza a violação a quatro bens juridicamente protegidos, com plena consciência do réu, daí porque há quatro crimes de roubo, que por questão de técnica legal caracteriza o concurso formal de crimes, na modalidade impróprio, em face dos desígnios autônomos dos agentes durante a execução do crime, de acordo com a segunda parte do art. 70 do CP "
(TJPA – Apelação Criminal: 0007292-40.2019.8.14.0055, Rel. Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 08/04/2024),

Logo,
não merece reparo a sentença que reconheceu o concurso formal impróprio
, tendo em vista a pluralidade de vítimas e a autonomia dos atos de subtração, ainda que praticados em uma mesma oportunidade de execução, com desígnios distintos entre os coautores.

Por conseguinte, o pedido de desclassificação para concurso formal próprio
deve ser rejeitado
, por absoluta incompatibilidade com o contexto fático-jurídico delineado nos autos.

Na segunda linha recursal,
André Carlos da Silva Melo
pretende a
revisão da dosimetria da pena
, especificamente com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, bem como a eventual desconsideração da
majorante do emprego de arma de fogo
.

No tocante à
fixação da pena-base
, observa-se que o juízo sentenciante fundamentou a exasperação inicial com base na
gravidade concreta dos fatos
, notadamente pela forma extremamente
violenta da execução
, o número de vítimas e o modo de atuação do réu em concurso com outros agentes armados, além da subtração significativa de bens, o que, à luz do art. 59 do Código Penal,
justifica o afastamento do mínimo legal
.

Como se sabe, a fixação da pena-base deve observar as
circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP, as quais não se confundem com os elementos do tipo penal. No presente caso, os elementos concretos da conduta demonstram maior censurabilidade, tornando
idônea a exasperação da pena-base
.

Quanto à
incidência da majorante correspondente ao uso de arma de fogo prevista,
também
não assiste razão ao apelante
.

De fato, embora não tenha havido apreensão ou perícia da arma de fogo supostamente utilizada, tal circunstância
não obsta a aplicação da causa de aumento
, desde que
haja prova testemunhal segura e coerente acerca do efetivo uso da arma durante o crime
— o que se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que
“não é imprescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante, podendo sua utilização ser comprovada por outros meios de prova”
(TJPA – Apelação Criminal: 0004235-57.2016.8.14.0010, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/08/2024).

Portanto,
a majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada
, diante da prova testemunhal constante nos autos e da narrativa firme e coerente das vítimas quanto ao uso ostensivo do armamento por parte dos autores do delito.

Assim,
não há nulidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena, tampouco vício a justificar sua alteração nesta instância revisora.

Posto isso, voto no sentido de:

Conhecer, parcialmente, do recurso de apelação interposto por Gesiel Batista da Silva
, inadmitindo, portanto, o exame do ponto em que se limita a impugnação genérica dos fundamentos da sentença condenatória, por ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal
, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 3º do CPP e, na extensão,
negar-lhe provimento
;

Conhecer do apelo interposto por André Carlos da Silva Melo
e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 03/12/2025